Tribunal: TJDFT
Processo: 0711326-96.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0711326-96.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A. APELADO: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA, ANA PAULA DE ALMEIDA COIMBRA, Y. C. D. L., L. C. D. L., M. C. D. L. REPRESENTANTE LEGAL: HUGO MORAES PEREIRA DE LUCENA D E S P A C H O Intime-se a parte recorrente para se manifestar sobre as alegações deduzidas nas contrarrazões nos termos dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora